Tribunal: CARF
Processo: 11075.721987/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721987/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE OVIDIO GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Apenas a quantidade de animais no último dia do ano base é indício
insuficiente para se apurar quantas cabeças foram apascentadas no transcorrer
do mês de dezembro e muito menos a quantidade média de cabeças no ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer uma área de pastagem de 93,5 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). As circunstâncias da autuação e os argumentos de
Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados
fundamentos da decisão, detalhados no voto. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, abordando a área de pastagem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721987/2014-56
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721987/2014-56

É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos” 1.

1 Assevero que apreciei apenas o presente processo no 11075.721987/2014-56 (item 01 da Pauta) e que, nos termos
do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante do item 02 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, destaco as e-folhas do
processo n° 11075.721987/2014-56 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de Lançamento do
Exercício 2009 a ter por objeto o imóvel denominado “FAZENDA NEITH”, e-fls. 03/07; Impugnação, e-fls. 21/22;
documentos (referentes ao exercício de 2010) a instruir a impugnação, e-fls. 30/78; Acórdão a julgar a impugnação
improcedente, e-fls. 90/93; intimação do acórdão em 15/09/2020, e-fls. 96/98; Recurso Voluntário, e-fls. 101/102,
interposto em 07/10/2020, e-fls. 99; e documentos (referentes ao Exercício de 2009) a instruir o recurso, e-fls.
103/107.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Área de pastagem. O recorrente sustenta que não comprovou a área de pastagem
por confundir ano base e exercício. A documentação apresentada com a impugnação versa sobre
ano base posterior ao ano base objeto do presente lançamento. Assim, destacando que explorava
o imóvel rural em regime familiar mediante contrato verbal (Código Civil, art. 107), instrui as
razões recursais com fichas da inspetoria veterinária em seu nome e em nome dos filhos a ter por
referência a propriedade objeto do lançamento, emitidas pelo Departamento de Produção Animal
/ Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio – RS, a evidenciar apenas a
posição (saldo) dos animais no último dia do ano base objeto do lançamento.
As fichas revelam que havia na propriedade rural objeto do lançamento animais
de médio porte e de grande porte no último dia do ano base.
Devemos ponderar, contudo, que o isolado indício em questão é insuficiente para
gerar convencimento acerca de quantas cabeças foram apascentadas no transcorrer do mês de
dezembro e muito menos a quantidade média de cabeças no ano.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 112
DF CARF MF
Original